Tribunal: TJES
Processo: 5033614-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033614-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HENDRICK MARTINS LISBOA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que é titular de serviço de internet fornecido pela requerida, e sofreu interrupção na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet por meses, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, a título de indenização por dano moral. Houve interposição de recurso pela parte requerida, requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido autoral, por ausência de falha na prestação dos serviços. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A parte autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação sobre os quais a requerida não se manifestou. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

6. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). A quantia fixada encontra-se em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando minoração quanto ao referido ponto.

7. Por fim, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. A multa foi fixada com parcimônia, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento de determinação de restabelecimento dos serviços, e R$ 300,00 (trezentos reais) para a hipótese de cobrança relativa à conta com vencimento em 08/12/2023. Foi concedido prazo suficiente para cumprimento das obrigações. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dará em razão do período em que perdurou o descumprimento.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)